Tribunal: TJES
Processo: 0001660-98.2014.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

PROCESSO Nº
0001660-98.2014.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WILIAN MARCOS GARCIA DE CARVALHO

Advogado do(a) RECORRIDO: ROBLEDO MOTA PELICAO - ES27077-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
WILIAN MARCOS GARCIA DE CARVALHO
, declarou extinta a punibilidade do acusado, com fulcro no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995, “
eis que não houve revogação da suspensão durante o período fixado”.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial aduz que não houve cumprimento integral das condições impostas no termo de audiência, eis que o acusado provocou de maneira indevida a remessa da Guia de Execução para a Comarca de Guarujá/SP, atrasando a marcha processual.

Sustenta que o STJ admite a revogação do benefício, ainda que após o período de prova, desde que se refira a fato ocorrido neste período.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, “
para que venha a ser reformada a r. sentença de fls. 74/75, a fim de que seja reconhecida a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, uma vez que não foram cumpridas as condições judicialmente impostas, e se determine o regular prosseguimento do feito”.

Contrarrazões do recorrido, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão vergastada.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3164848), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
WILIAN MARCOS GARCIA DE CARVALHO
, declarou extinta a punibilidade do acusado, com fulcro no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995, “
eis que não houve revogação da suspensão durante o período fixado”.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial aduz que não houve cumprimento integral das condições impostas no termo de audiência, eis que o acusado provocou de maneira indevida a remessa da Guia de Execução para a Comarca de Guarujá/SP, atrasando a marcha processual.

Sustenta que o STJ admite a revogação do benefício, ainda que após o período de prova, desde que se refira a fato ocorrido neste período.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, “
para que venha a ser reformada a r. sentença de fls. 74/75, a fim de que seja reconhecida a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, uma vez que não foram cumpridas as condições judicialmente impostas, e se determine o regular prosseguimento do feito”.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso,
incluindo a sua hipótese típica de cabimento (art. 581, VIII, do CPP)
passo a apreciar as
razões recursais.

Analisando os autos, verifica-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ora recorrente, ofereceu denúncia em desfavor de William Marcos Garcia de Carvalho, ora recorrido, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 329 e 331 do Código Penal, narrando que, no dia 03/03/2014, no Balneário de Guriri, São Mateus/ES, o denunciado desacatou funcionários públicos, no exercício de suas funções, além disso desobedeceu ordem de funcionário público, mediante o uso de violência.

Ao oferecer a denúncia, o Órgão Acusatório ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, com espeque no disposto no art. 89 da Lei nº 9.099/1995.

Ato contínuo, em audiência realizada no dia 31/03/2016, o acusado anuiu com a proposta de suspensão condicional do processo, aceitando a se submeter ao período de prova de 2 (dois) anos e cumprir as seguintes condições, sob pena de retomada da marcha processual:

1) Comparecer mensalmente perante este Juízo, para visto em seu documento de frequência;

2) Não se ausentar desta comarca, sem prévia comunicação judicial, por prazo superior a quinze dias;

3) Em caso de mudança de endereço, comunicar previamente a este Juízo;

4) Perda do valor recolhido a título de fiança, como forma de prestação pecuniária, nos termos do § 2º do art. 89 da Lei 9.099/95, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser pago em parcela única, observando-se o disposto na Resolução nº 154/12 do CNJ e o Ato Normativo Conjunto nº 02/2013 da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado.

Iniciado o cumprimento das condições impostas, em 09/10/2016, o recorrido informou ao Juízo (p. 33 dos autos digitalizados – apenso) que se mudaria para o Estado de Rondônia a trabalho e se comprometeria a apresentar comprovante de endereço, além disso, requereu a remessa da Guia de Execução para a Comarca que residiria em Rondônia.

Ato contínuo, em 07/12/2016, o recorrido enviou e-mail (p. 27 dos autos digitalizados – apenso) para o Juízo informando que passou a residir na Cidade do Guarujá/SP, requerendo a remessa da Guia para a referida Comarca.

Não obstante, em 12/12/2016, o Juízo responsável pela avaliação do cumprimento das condições proferiu despacho (p. 35 dos autos digitalizados – apenso) atestando que o recorrido não apresentou o comprovante de endereço no Estado de Rondônia e que, desde
outubro
, não comparecia perante o Juízo, razão pela qual determinou a remessa dos autos ao Juízo da causa para avaliar eventual revogação do benefício.

Diante da comunicação de mudança de endereço para o Estado de São Paulo, em 17/09/2017, o Juízo da causa determinou a remessa da Guia de Suspensão para a Comarca de Guarujá/SP, para fiscalização do cumprimento das condições impostas.

Remetidos os autos à Comarca de Guarujá/SP, fora determinada a intimação do acusado,
no endereço por ele fornecido
, para dar continuidade ao cumprimento das condições de suspensão condicional do processo.

No entanto, conforme certidão à p. 51 dos autos digitalizados – apenso, não fora possível realizar a intimação do acusado, motivo pelo qual fora determinada a remessa dos autos para a Comarca de São Mateus/ES.

Por tais razões, em 06/11/2018, o
Parquet
postulou pela revogação do benefício frente ao descumprimento das condições impostas.

Por fim, em 12/12/2018, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ora recorrida, declarando a extinção da punibilidade do acusado, fundamentando no fato de que, conquanto o recorrido não tenha comparecido para dar reinicio ao cumprimento das condições, “
expirou-se o prazo de suspensão do processo, nos moldes do art. 89 da Lei nº 9.099/95, sem que tenha ocorrido revogação do benefício”.

Com efeito, dispõe o art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 que o benefício da suspensão condicional do processo “
poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta”.

Interpretando o dispositivo em comento, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 920), firmou entendimento no sentido de que se “
descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.
” (REsp n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015.)

No caso, resta incontroverso nos autos que houve o descumprimento das condições impostas
durante o período de prova
, porquanto restou consignado que nos meses de outubro a dezembro de 2016, o recorrido
não
havia comparecido em juízo, violando, assim, a condição “1” que havia sido estipulada em audiência.

Tanto é assim que o próprio Juízo
a quo
, em sentença,

reconheceu que não houve cumprimento das condições ao afirmar que: “
A bem da verdade, o reeducando não compareceu para dar reinício ao cumprimento das condicionais”.

Em caso que reputo análogo, não foi outro o entendimento desta eg. Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES CAPITULADOS NOS ARTIGOS 305 E 306, AMBOS DA LEI 9.503/97 – APLICAÇÃO DO ARTIGO 89, §5º, DA LEI Nº 9.099/95 – SURSIS PROCESSUAL – PERÍODO DE PROVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A matéria ora em análise restou pacificada no Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº REsp 1498034/RS, que se tornou paradigma para a tese firmada no Recurso Repetitivo (Tema 920), e também destacada no Informativo nº 574, no sentido de que caso descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. 2
. Considerando que o recorrido não cumpriu uma das condições que lhe foram impostas, não há solução diversa que não a cassação da r. sentença de 1º grau para que seja dado prosseguimento ao feito, devendo, pois, ser designada audiência de justificação.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035150090005, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/11/2020, Data da Publicação no Diário: 02/12/2020)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença recorrida e determinando a remessa do feito a origem para regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AINDA QUE APÓS O PERÍODO DE PROVA PRECEDENTES DO STJ
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 que o benefício da suspensão condicional do processo “
poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta”.

2. O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 920), firmou entendimento no sentido de que se “
descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.
” (REsp n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015.)

3. No caso, restou incontroverso que houve o descumprimento das condições impostas durante o período de prova, porquanto restou consignado que nos meses de outubro a dezembro de 2016, o acusado não havia comparecido em juízo, violando, assim, a condição “1” que havia sido estipulada em audiência.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.